Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706246-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA REU: COLEGIO IPE EIRELI - ME, ROGERIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, DENISON JHONIE DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível que adote as providências necessárias para retificar a autuação, porque será julgado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na ação rescisória. Após, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora